Tribunal: TJES
Processo: 5006450-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006450-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOHNNY SILVA ANDRADE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006450-31.2022.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: JOHNNY SILVA ANDRADE
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS
. NÃO ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Afirma o autor que prestou concurso público para o ingresso na carreira da polícia militar no ano de 2010 e foi irregularmente impedido de participar do CFS/2011. Alega que ajuizou demanda onde sagrou-se exitoso, tendo sido determinado o seu prosseguimento no certame, mas que só foi convocado para o curso de formação de soldados do ano de 2021. Diz que os colegas que participaram do mesmo concurso público estão atualmente se submetendo ao CHS 2021/2022 e que faz jus ao realinhamento na carreira militar para ser considerado soldado desde o ano de 2011 e cabo com o interstício mínimo necessário à promoção para 3º sargento’
.”

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de que o recorrente não pode ser considerado economicamente hipossuficiente para fins de acesso ao Poder Judiciário. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
Nota-se que a parte ré invoca a ocorrência da prescrição integral da pretensão. A referida prejudicial de mérito deve ser rejeitada, na medida em que não há no presente caso pretensão condenatória, mas tão somente pedido de “realinhamento”. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida pela ré.

(5).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6)
.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Ao analisar o presente feito, nota-se que o autor não comprova fazer jus ao ressarcimento por preterição ou à promoção de graduação a cabo, vez que foi promovido a soldado combatente apenas no ano de 2021. Dessa forma, não é possível retroagir a nomeação do autor ao ano de 2011 ante a ausência de conclusão do CFS naquele período. Destaca-se, ainda, a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
É indubitável que o autor concluiu o curso de formação de soldados e foi promovido a soldado combatente somente no ano de 2021, não sendo possível a retroação da sua nomeação ao ano de 2011 e muito menos a sua promoção à graduação a cabo, já que não tem o tempo na carreira e no serviço público, não podendo o Poder Judiciário substituir os critérios de promoção por antiguidade e merecimento apenas e tão somente porque o autor alega ter sido preterido [...]
”
. Acerto do ato sentencial.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)